Tribunal: TJSP
Processo: 0061664-86.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009. Norma de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009. Norma de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0061664-86.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO SECCO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0061664-86.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18211 2/6
VOTO No 18211 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0061664-86.2010.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOÃO SECCO
AK
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da
Lei Federal no 11.960/2009. Norma de aplicação imediata

Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou os juros de
mora Adequação de rigor. Correção monetária Adoção do
IPCA-E equânime e recomendável Índice reconhecido pelo STJ
e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o
fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora
sejam calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da
vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária
pelo IPCA-E.
Providos em parte o recurso de apelação da FESP e
o reexame necessário, com afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, na
espécie (fls. 101/107), foram interpostos recurso extraordinário (fls. 110/118)
e recurso especial (fls. 120/124), este pela aplicação da Lei Federal no
11.960/2009.
Sem contrarrazões (fls. 126).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018, determinou a devolução à Turma Julgadora, para a reapreciação
da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls. 137/141).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0061664-86.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18211 3/6
Nos termos do v. acórdão de fls. 101/107, esta
Câmara afastou a aplicação, na espécie, da Lei Federal no 11.960/2009, por
ser a norma posterior ao ajuizamento da demanda.
Nesse aspecto, já restou consolidado que a Lei
Federal no 11.960/2009 é de aplicação imediata, incidindo nas relações
processuais em curso, independentemente da data do ajuizamento da ação,
visto que suas disposições têm natureza eminentemente processual e sua
aplicação é regida pelo princípio “tempus regit actum”.
Entretanto, é necessário levar-se em consideração
que foi declarada a inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 11.960/09
no julgamento das ADINs no 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal e
no Tema 810/STF.
A
inconstitucionalidade
declarada
pelo
STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se que
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial do
art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art.
543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j.
26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo Tribunal Pleno do
STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0061664-86.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18211 4/6
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do STF
já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos os
embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto decidido
pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG, Tema no 905,
do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do voto
condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não se trata de
definição judicial de índice de correção monetária, mas de idoneidade do
critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se destina. Contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0061664-86.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18211 5/6
consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com
o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido
pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a
correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da
Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min. Ricardo
Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro Relator, sobretudo
para a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária a todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da parte
que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado cujo
ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim, em reverência ao princípio da segurança e
certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz social e
considerando que o feito está em fase conhecimento, entende-se equânime e
recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice reconhecido como
legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0061664-86.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18211 6/6
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção
monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhem-se a revisão, nos termos
do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora